Tribunal: TJBA
Processo: 8012077-21.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8012077-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: EDWARD MANGABEIRA FERREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DANIEL SANTOS DANTAS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES INCONFORMIDADE COM O RESULTADO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO, MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU PARA O REEXAME DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0334018-05.2013.8.05.0001, de lavra da Terceira Câmara Cível desta Corte de Justiça, sob a relatoria da Desa. Telma Laura Silva Britto. II. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha violado manifestamente a norma jurídica. Precedentes do STJ. III. A análise dos autos revela que não ocorreu nenhuma das hipóteses aptas a justificar à rescisão do julgado. A parte autora, em verdade, se vale dos mesmos argumentos já suscitados no bojo do Recurso de Apelação, sendo nítida a sua tentativa de reverter a conclusão alcançada no acórdão rescindendo. IV. Com efeito, nota-se que, tanto no Recurso de Apelação, quanto na presente Ação Rescisória, o Autor sustenta ter havido cerceamento do seu direito de defesa, no âmbito do processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da pena de demissão. Tais argumentos foram devidamente enfrentados no acórdão que o Autor pretende desconstituir, tendo a Terceira Câmara Cível desta Corte de Justiça concluído, a unanimidade de votos, pela ausência de ilegalidade ou cerceamento de defesa. V. Sendo assim, é nítida a tentativa do Autor em utilizar-se da via rescisória como substituto de recurso, o que não é admissível, consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. VI. A ação rescisória é rigorosamente técnica, não se prestando à revalorização da prova, a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a corrigir injustiças, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. VII. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n° 8012077-21.2022.8.05.0000, em que figura como Autor EDWARD MANGABEIRA FERREIRA e, como Réu, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2023. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)